Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-56.2022.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800759-56.2022.8.14.0110

APELANTE: DIEGO DE SOUSA BARBOSA, TAYNARA SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por DIEGO DE SOUSA BARBOSA e TAYNARA SOUZA DA SILVA contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo. As defesas requerem a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes pode ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico e demais provas documentais constantes dos autos.

4.

A autoria está firmemente demonstrada por prova testemunhal e confissões extrajudiciais dos apelantes, especialmente a narrativa detalhada prestada por DIEGO DE SOUSA BARBOSA e a confissão judicial de TAYNARA SOUZA DA SILVA, as quais confirmam a destinação mercantil dos entorpecentes.

5.

A negativa de autoria apresentada em juízo por um dos apelantes não é apta a gerar dúvida razoável, pois se mostra isolada, contraditória e dissociada do restante do conjunto probatório.

6.

A desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal é incabível diante das circunstâncias fáticas, como o fracionamento da droga, o transporte intermunicipal, a tentativa de fuga e as confissões sobre a finalidade de revenda.

7.

A jurisprudência reconhece que o verbo “transportar” configura, por si só, a consumação do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva comercialização.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta, sem incorrer em bis in idem.

9.

A redução da pena na terceira fase, pela causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada na fração de 1/3, considerando a quantidade, diversidade e potencial de difusão dos entorpecentes apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de prova robusta e harmônica da destinação mercantil das drogas, aliada à confissão dos réus e às circunstâncias da apreensão, afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

3.

A fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser fixada em 1/3 quando a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas indicarem relevante potencial de difusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 470/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 17.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800759-56.2022.8.14.0110
, em que são apelantes
DIEGO DE SOUSA BARBOSA
e
TAYNARA SOUZA DA SILVA
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO às apelações
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800759-56.2022.8.14.0110

APELANTE:
DIEGO DE SOUSA BARBOSA

APELANTE:
TAYNARA SOUZA DA SILVA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO DE SOUSA BARBOSA
e
TAYNARA SOUZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 2h, na Rodovia PA-150, os apelantes foram presos em flagrante quando transportavam 33 (trinta e três) porções de substância entorpecente análoga ao “oxi” e 2 (duas) porções de substância semelhante à maconha, acondicionadas em mochila, após abordagem realizada por policiais militares que haviam sido acionados em razão de denúncia anônima informando o deslocamento de indivíduos em motocicleta roubada no dia anterior às 21h00.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando
Diego de Sousa Barbosa
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como
Taynara Souza da Silva
à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, igualmente em regime inicial aberto, ambos com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de
Diego de Sousa Barbosa
, sustentando, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

Posteriormente, a Defesa requereu a extensão dos efeitos do recurso interposto em favor de Diego à corré
Taynara Souza da Silva
, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as teses recursais não se apoiam em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, diante da robustez do conjunto probatório e da correção da dosimetria aplicada.

A Procuradoria de Justiça, no exercício da função de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

Cuida-se de recursos interpostos por
DIEGO DE SOUSA BARBOSA
e
TAYNARA SOUZA DA SILVA
contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo.

Insurge-se a defesa, em síntese, contra a tipificação da conduta, pugnando pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como contra a dosimetria da pena aplicada.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

1. Materialidade delitiva

No que se refere à materialidade, esta se encontra amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e demais elementos documentais constantes dos autos.

2. Autoria

A autoria, por sua vez, está firmemente comprovada a partir de um conjunto probatório harmônico e convergente, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, pela confissão extrajudicial e judicial da apelante
Taynara Souza da Silva
, bem como pela confissão extrajudicial prestada pelo apelante
Diego de Sousa Barbosa
, em sede policial, na qual descreveu, de forma minuciosa, a aquisição, o transporte e a destinação mercantil dos entorpecentes.

A negativa apresentada pelo apelante Diego em juízo não se mostra apta a infirmar esse conjunto probatório. No processo penal, não se exige certeza absoluta — sabidamente inatingível —, mas a formação de um juízo de certeza além de qualquer dúvida razoável, a partir de provas suficientemente robustas. Nessa perspectiva, a simples negativa judicial, quando isolada, contraditória e destituída de plausibilidade diante dos demais elementos colhidos, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando confrontada com confissão extrajudicial detalhada e corroborada por provas objetivas constantes dos autos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou que a presunção de inocência não se confunde com a exigência de certeza absoluta, sendo legítima a condenação quando as dúvidas suscitadas pela defesa não se mostram razoáveis ou críveis diante do conjunto probatório. Nesse sentido:

“O critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada para ‘além da dúvida razoável’ não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas que surjam das alegações de defesa não forem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação. Lembremos que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da ‘dúvida razoável’ em ‘certeza absoluta’.” (STF, AP 470/MG, Plenário, voto do Min. Luiz Fux, DJe 22/04/2012)

No mesmo julgamento, destacou-se ainda que o julgador criminal deve confrontar racionalmente as versões apresentadas pelas partes com o acervo probatório, verificando se as alegações defensivas se mantêm verossímeis à luz das provas produzidas, exigindo-se, para a condenação, um grau elevado de convencimento, próprio do processo penal.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a versão apresentada em juízo pelo apelante Diego, além de destoar de sua própria narrativa anterior, não encontra respaldo na dinâmica do flagrante, nos depoimentos policiais, nem na documentação acostada aos autos, mostrando-se incapaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

3. Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

Não merece acolhida o pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

As circunstâncias fáticas demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes, que se encontravam fracionados em porções típicas de comercialização, sendo transportados em deslocamento intermunicipal, com destino previamente definido, havendo, ainda, tentativa de fuga no momento da abordagem.

Soma-se a isso a confissão expressa da apelante
Taynara
quanto à finalidade de revenda, bem como a narrativa extrajudicial do apelante
Diego
, afastando qualquer possibilidade de enquadramento da conduta como porte para consumo pessoal.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o verbo “transportar”, por si só, já consuma o delito de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia.

III. DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, não assiste razão à defesa.

1. Pena-base

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, lastreada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo contexto do delito, especialmente o deslocamento intermunicipal para aquisição e transporte da droga, com finalidade econômica definida.

Não houve valoração genérica ou inerente ao tipo penal, tampouco bis in idem, mas legítima análise do grau de censurabilidade do comportamento concreto, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas

Na terceira fase, embora reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação da fração de 1/3 mostra-se adequada e devidamente fundamentada.

O dispositivo legal não impõe a aplicação automática do patamar máximo, conferindo ao julgador discricionariedade vinculada para graduar a redução conforme as circunstâncias do caso. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como a aptidão da droga para atingir número considerável de usuários, constituem elementos idôneos para justificar a modulação da fração, sem afastar o privilégio, como corretamente procedeu o juízo sentenciante.

Dessa forma, inexistem razões jurídicas para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento às apelações
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026